Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749100-08.2023.8.07.0000 PACIENTE: VALDETE DA SILVA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO O advogado BERNARDO FELISBERTO CORRIERI, OAB/DF 52.477 juntou a petição inicial do presente Habeas Corpus em 20 de novembro de 2023 (ID 53578094). Porém, verifica-se nos autos que, em 17 de novembro de 2023, por decisão monocrática, foi negado seguimento à “pretensão”, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de requisito processual básico (ID 53555501). Assim, em face da referida decisão, nos termos do art. 28, inciso III, do RITJDFT, caberia o recurso de agravo, no prazo de 5 dias e não apenas a juntada extemporânea da peça inicial essencial e faltante no feito, como foi feito pelo advogado. O prazo para interposição do citado recurso exauriu em 27 de novembro de 2023, sem atuação do advogado impetrante. Assim, nada a prover. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator